Tribunal: TJDFT
Processo: 0001884-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO OBJETO MATERIAL DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO DEFINITIVO DE SUBTRAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO EM CONCURSO COM CRIME DE AMEAÇA. CONFIRMADO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COM USO DE ENXADA. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. INCIDENTE A MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA. POTENCIALIDADE ÍNSITA DO OBJETO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O pedido de absolvição está fundado na alegação de erro de tipo plenamente justificado pelas circunstâncias, em especial a situação de o vaso subtraído aparentar ter sido abandonado e o fato de o réu trabalhar com materiais de reciclagem.
2. As provas colhidas revelam que: a) o vaso estava novo, limpo e posicionado na frente da floricultura - não em via pública - visivelmente exposto para venda com outros produtos semelhantes; b) o réu não teve o cuidado de tentar saber se o bem tinha dono; c) abordado, o réu não procurou devolver o vaso, mas o soltou bruscamente e buscou evadir-se do local; d) proferida voz de prisão pela própria vítima, o réu tentou golpeá-la com uma enxada para assegurar a fuga da cena do crime. Não são, pois, circunstâncias condizentes com o assenhoramento por engano. Configurado o dolo.
3. O emprego de violência ou grave ameaça com a enxada para assegurar a impunidade do crime mediante a fuga configura a elementar do delito de roubo impróprio. Desclassificação inviável.
4. A ínsita potencialidade lesiva da enxada utilizada pelo réu para intimidar a vítima justifica a incidência da majorante de emprego de arma branca. Condenação mantida.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.